Tribunal: STF
Processo: HC 231110
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2 Alegação de que teria direito a cumprir 40% da pena para progredir de regime, porquanto teria sido condenado por tráfico privilegiado. Improcedência. 3. Quando implementada a terceira condenação (crime hediondo), o agravante já tinha contra si uma segunda condenação por crime hediondo, de modo que se tornou reincidente em crime hediondo. 4. Unificadas as três execuções, aplica-se o percentual de 60% para a progressão de regime, diante da impossibilidade de se executar cada pena separadamente. 5. Agravo improvido.